Tribunal: CARF
Processo: 15586.000625/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000625/2010-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.139 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ZUCCHI TRADING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Marcos Roberto
da Silva (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e
Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo
conselheiro Marcos Roberto da Silva (suplente convocado). Ausente momentaneamente a
conselheira Cynthia Elena de Campos.

Relatório
Em julgamento Auto de Infração de lançamento de Imposto sobre Produtos
Industrializados referente ao período de 06/2005 a 09/2005 e multa proporcional de 75%, nos
termos do art. 80, I, da Lei no 4.502/64.
Conforme se extrai do Relatório Fiscal, a Delegacia da Receita em Vitória, através
do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 07.2.01.00-2009-02448-4, originalmente
instaurado para análise de PER/DCOMP apresentados pelo sujeito passivo, identificou a
necessidade de lançamento do imposto sobre operações consideradas pelo contribuinte como
sujeitas à suspensão do IPI, alegando tratarem-se de vendas a empresas exportadoras, com fim
específico de exportação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000625/2010-95
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.139 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000625/2010-95

O Auditor-Fiscal verificou que as operações não cumpriam os requisitos
normativos para a suspensão do tributo, sendo necessário o lançamento do IPI e a glosa do
crédito presumido pleiteado em Pedidos de Ressarcimento do período.
Ciente da exigência do Fisco, o contribuinte apresentou impugnação à Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG), que, por unanimidade, entendeu pela
sua improcedência, nos termos da ementa que segue:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/09/2005
SAÍDAS COM SUSPENSÃO DE IPI. EXPORTAÇÃO.
O instituto da saída com suspensão do IPI pata os produtos destinados à exportação
pode ser aproveitado pelo exportador, desde que caracterizada efetivamente a
destinação do produto para o exterior, seja pela exportação direta, seja pela exportação
indireta por meio de comercial exportadora, nos termos definidos no art. 42. me. V. do
PJPI'2002. A prova da exportação, segundo os procedimento previstos nos atos legais
reguladores e regulamentadores do beneficio, são imprescindíveis para se acatar a
utilização da suspensão do IPI pelo contribuinte.
DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DE SUSPENSÃO. LANÇAMENTO DO
TRIBUTO.
O descumprimento da condição de suspensão do imposto acarreta o lançamento de
ofício do IPI que indevidamente deixou de ser lançado na saída dos produtos do
estabelecimento industrial, tendo em vista que a atividade do lançamento é vinculada e
obrigatória (art. 142. parágrafo único do CTN).
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA.
Uma vez cientificado o auto de infração dentro do prazo de cinco anos do encerramento
de período de apuração mensal em que a fiscalizada tenha realizado pagamento
espontâneo e antecipado, ainda que parcial, de tributo sujeito a lançamento por
homologação, como é caso do IPI, não há de se falar em decadência do direito de o
Fisco efetuar o lançamento de oficio da parcela do saldo devedor apurado ao final do
mês e que não havia sido paga. E o saldo devedor do IPI apurado do confronto escriturai
no RAIPI que se toma passível de. se não pago compensado confessado, conformar-se.
por meio do lançamento de ofício, em crédito tributário da União, elemento este que
compõe o objeto do instituto da decadência no âmbito tributário. Assim, a decadência
opera-se sobre o saldo devedor do IPI e não sobre cada qual dos débitos do IPI atinentes
ás pontuais saídas (vendas) tributadas ou sobre cada qual dos créditos, indevidamente
aproveitados pelo sujeito passivo e pontualmente glosados pelo Fisco.
Assunto: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/09/2005
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JUÍZO DE
VALOR SOBRE NORMAS EM PLENA VIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O julgador administrativo tem como tarefa a verificação de compatibilidade entre a
legislação vigente e sua aplicação no ato do lançamento tributário Nada mais que isso.
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.139 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000625/2010-95

Formar juízo de valor a respeito do teor de textos normativos em vigor é tarefa de
competência exclusiva do Poder Judiciário
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. Sendo os elementos contidos nos autos suficientes para o
deslinde da questão, é prescindível a realização de perícia ou diligência.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
E definitiva na instância administrativa a matéria não objetivamente contestada pelo
contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Insatisfeito com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando:
a) Nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo: A
recorrente, Zucchi Trading LTDA foi incorporada pela Granito Zucchi LTDA
em agosto de 2008, tendo sido intimada pela fiscalização sociedade já extinta;
b) Decadência do Período de 06/2005;
c) Existência das remessas com fim específico de exportação e a efetiva
exportação das mercadorias recebidas com tal fim: Em síntese, com
fundamento no Princípio da Verdade Material, defende que comprovou a
efetiva exportação das mercadorias com base em documentos juntados aos
autos. Traz ainda argumentos doutrinários e jurisprudenciais a respeito.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdão de Impugnação em 16/05/2014, apresentou Recurso
Voluntário em 13/06/2014, portanto, é tempestivo e dele tomo conhecimento.
De início, entendo pertinente trazer maiores detalhes da fiscalização e lançamento
realizados para então adentrar nos argumentos de recurso.
Como se nota do Relatório de Fiscalização (fls. 503 e seguintes), através do
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 07.2.01.00-2009-02448-4, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil verificou que foram informadas como sujeitas à suspensão do IPI vendas a
empresa comercial exportadora que não cumpriram os requisitos normativos previstos, bem
como escriturado crédito presumido indevido vinculado a estas operações.
A fiscalização identificou que as vendas realizadas pela recorrente, em vez de
destinadas a recinto alfandegado ou diretamente para exportação, eram na verdade destinadas ao
estabelecimento da adquirente (Granito Zucchi Ltda), recinto não alfandegado, para só então,
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.139 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000625/2010-95

serem destinados a recinto alfandegado e consequente exportação. Concluiu, nos termos do art.
42, V, “a”, §1o do Decreto no 4.544/2002, estar desconfigurada a “venda com fim específico de
exportação”, devendo ser lançado o tributo indevidamente suspenso, bem como glosado o
crédito presumido de IPI escriturado.
Ocorre que, como se extrai dos autos, o lançamento foi efetuado em nome de
“ZUCCHI TRADING LTDA” (CNPJ 05.364.944/0001-61), empresa esta que, segundo a
recorrente, teria sido extinta em agosto de 2008, em virtude de incorporação realizada pela
“GRANITO ZUCCHI LTDA”, informação esta prestada à Receita Federal do Brasil por meio de
DIPJ (Evento Especial) (fls. 660 e seguintes):

Conforme DIPJ juntada aos autos pela recorrente, em 04/08/2008, o evento de
incorporação teria ocorrido, tendo sido o Auto de Infração lavrado somente em 29/06/2010 (fl.
515), motivo pelo qual entende que o lançamento é nulo com fundamento nos artigos 132 e 142
do Código Tributário Nacional e art. 74 da Lei no 9.430/96:
“Código Tributário Nacional
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato
pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.
[...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
Percebe-se que a recorrente defende erro na identificação do sujeito passivo, tendo
em vista a realização de lançamento em nome de Pessoa Jurídica já extinta à época da prática do
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.139 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000625/2010-95

ato administrativo, devendo a autuação ser realizada em nome da incorporadora, sendo
caracterizado assim vício material na autuação.
Este Conselho Administrativo por tempos discutiu situações análogas, ora
afastando a nulidade por entender pela inexistência de prejuízo ao direito de defesa1, já que foi
possível cientificar os interessados do lançamento, com o regular trâmite do processo
administrativo, ora reconhecendo a nulidade da autuação2, sendo então o tema objeto da Súmula
CARF no 112 abaixo transcrita:
“Súmula CARF no 112
É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado contra
pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao Fisco
Federal antes da lavratura do auto de infração.”
Conforme texto sumulado, desde que comunicada ao Fisco, a extinção da pessoa
jurídica por liquidação voluntária, em momento anterior ao lançamento, ensejaria a nulidade do
ato administrativo decorrente do erro na identificação do sujeito passivo.
A DIPJ apresentada pela recorrente em julho de 2009, antes da lavratura do Auto
de Infração, representa indício da extinção da pessoa jurídica (por incorporação), o que, em tese,
poderia indicar a existência de vício no lançamento, passível de anulação pela administração
pública.
Ocorre que, a DIPJ, apesar de constituir declaração regular apresentada ao Fisco,
quando desacompanhada das alterações nos atos constitutivos da empresa e de demais
documentos de prova, coloca em dúvida a real ocorrência da extinção da Pessoa Jurídica, bem
como da informação tempestiva do evento, especialmente quando se constata em consulta
pública a inaptidão do CNPJ por omissão contumaz3.
Adentrando a normatização envolvida, a Lei no 6.404, de 1976, previu a extinção
da Pessoa Jurídica por meio do encerramento da liquidação, pela incorporação, fusão ou cisão
com versão integral do patrimônio:
“Lei no 6.404, de 1976:
Art. 219. Extingue-se a companhia:
I – pelo encerramento da liquidação;

1 Acórdão no 9101-003.744:
Sessão de 12 de setembro de 2018
IRPJ. PRELIMINAR DE NULIDADE. ERRO DE INDICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
Incabível a preliminar de nulidade de erro de identificação do sujeito passivo, pois o processo administrativo fiscal
seguiu plenamento seu curso procedimental, não se vislumbrando qualquer prejuízo aparente e tendo a recorrente,
no caso concreto, todas as oportunidades cabíveis para argumentar, como de fato o fez, e inúmeras vezes em nome e
com poderes outorgados por empresa que, depois, vem ela mesma alegar que não existia.
2 Acórdão no 9101-004.527
Sessão de 7 de novembro de 2019
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. SÚMULA CARF 112.
Segundo a Súmula CARF 112: "É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado
contra pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao Fisco Federal antes da lavratura do
auto de infração.
3 Consulta Pública efetuada ao site da Receita Federal do Brasil.
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.139 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000625/2010-95

II – pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em
outras sociedades.
[...]
Art. 223. A incorporação, fusão ou cisão podem ser operadas entre sociedades de tipos
iguais ou diferentes e deverão ser deliberadas na forma prevista para a alteração
dos respectivos estatutos ou contratos sociais.”
Nos termos do normativo exposto, deve existir deliberação, na forma prevista nos
respectivos estatutos ou contratos sociais, do evento societário de incorporação. Entretanto, não
consta nos autos qualquer documento da sociedade que comprove a deliberação e a efetiva
incorporação da recorrente em momento anterior à lavratura do Auto de Infração que confirme
as informações prestadas por meio da DIPJ juntada aos autos.
Diante da ausência de documentação neste sentido, como por exemplo, a ata da
assembleia que aprovou a incorporação, entendo que a recorrente deverá ser intimada a juntar
aos autos a aprovação do evento de incorporação informado na DIPJ.
Não só.
Evitando ao máximo adentrar no mérito processual em sede de diligência, entendo
que também deve ser providenciado, por parte da Unidade de Origem e recorrente, além da DIPJ
já apresentada, a anexação ao processo de telas, extratos e documentos que comprovem (ou não)
a tempestiva informação pelo contribuinte do evento de incorporação, nos termos da
normatização vigente à época dos fatos.
Por exemplo: Ficando comprovado o evento de incorporação em 04/08/2008,
juntar aos autos a prática dos respectivos atos cadastrais exigidos pela Instrução Normativa então
vigente (IN RFB no 1.183/2007):
“Art. 8o Constituem atos a serem praticados perante o CNPJ:
[...]
IV – baixa de inscrição
[...]
§1o Os atos perante o CNPJ serão solicitados por intermédio da página da RFB na
Internet, no endereço eletrônico, observado o seguinte:
I - as solicitações dos atos dar-se-ão por meio de FCPJ, de QSA preenchido com a
qualificação constante do Anexo III, no caso de estabelecimento matriz de entidade, e
de Ficha Específica, quando a requerente estiver localizada em unidade federada ou
município conveniado, gerados pelo Programa CNPJ, ou por meio de outro aplicativo
aprovado pela RFB;
II - a solicitação será formalizada:
a) pela remessa, por via postal, pela entrega direta ou por outro meio aprovado
pela RFB, à unidade cadastradora de jurisdição do estabelecimento, do DBE ou do
Protocolo de Transmissão da FCPJ e de cópia autenticada do ato constitutivo,
alterador ou extintivo da entidade, devidamente registrado no órgão competente,
observada a tabela de documentos constante do Anexo IV; ou
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.139 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000625/2010-95

b) pela entrega direta das informações solicitadas para a prática do ato no órgão
de registro que celebrou convênio com a RFB, observado o disposto no § 4o;
[...]
Art. 28. A baixa de inscrição no CNPJ, de matriz ou de filial, deverá ser solicitada
até o quinto dia útil do segundo mês subsequente à ocorrência dos seguintes
eventos de extinção:
[...]
II – incorporação;
[...]
§1o O pedido de baixa de entidade deverá observar o disposto no art. 8o.”
Como se nota, a Receita Federal do Brasil disciplinou os atos praticados perante o
CNPJ, estabelecendo a forma exigida para alteração de dados cadastrais. Portanto, entendo
necessário que seja providenciada a comprovação (ou não) da efetiva informação da
incorporação, nos termos da legislação vigente à época, em momento anterior à lavratura do
Auto de Infração.
Por fim, ainda evitando aprofundar no mérito da discussão, vale destacar que, em
que pese o caso em tela tratar de evento de incorporação, em meu entender, resta aplicável a
mesma razão de decidir dos demais casos que fundamentaram a publicação da Súmula CARF no
112, bem como de outros precedentes4.
Traz-se abaixo alguns dos Acórdãos precedentes listados pela súmula como
fundamento do texto publicado. Em leitura às decisões, nota-se que a razão de decidir do
Colegiado, longe de limitar-se à hipótese de liquidação voluntária da sociedade, em verdade,
refere-se à extinção da Pessoa Jurídica com a consequente baixa do CNPJ, demonstrando que o
CTN expressamente previu a responsabilidade em tais casos:
Acórdão no 9101-001.298
Sessão de 26 de janeiro de 2011
Relatora: Karem Jureidini Dias
ILEGITIMIDADE PASSIVA. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. LANÇAMENTO
NULO.

4 Acórdão no 2301-006.825
Sessão de 15 de janeiro de 2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PRELIMINAR. NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR VÍCIO FORMAL. PESSOA JURÍDICA INCORPORADA ANTES
DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA CARF no 112.
É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado contra pessoa jurídica extinta por
liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao Fisco Federal antes da lavratura do auto de infração. Violação das
prescrições dos art. 142 do CTN e art. 10, I, do Decreto no 70.235/1972. Há nulidade por vício formal, se o defeito
for provocado por descumprimento de formalidades indispensáveis à existência do lançamento, mas restar presente
a motivação e se não houver prejuízo ao contraditório.
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.139 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000625/2010-95

É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento efetuado contra
pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária ocorrida e comunicada à RFB antes da
lavratura do auto de infração.
[...]
[...] no Recurso resta evidente que quando da lavratura do auto de infração não
existia mais aquela pessoa jurídica, tampouco pertencia vigente a sua inscrição no
CNPJ. Após a extinção, aquela que antes era pessoa jurídica deixa de existir como tal
no ordenamento jurídico, sendo impossível a uma não entidade responder por qualquer
obrigação tributária.
[...]
No presente caso, tendo sido a extinção da pessoa jurídica devidamente registrada
na Junta Comercial com a posterior entrega da Declaração de Rendimentos
relativa à extinção, a autoridade fiscal deveria ter identificado como sujeito passivo
da obrigação posteriormente constituída os sócios responsáveis, nos termos do
artigo 121 c/c artigo 134, IV, do Código Tributário Nacional, desde que (i)
motivasse a situação que ensejou a sucessão; (ii) identificasse como sujeito passivo
o(s) sócios responsável(is); e (iii) esclarecesse que se trata de responsabilidade,
identificando além do motivo e a previsão legal.
Efetuar lançamento contra pessoa jurídica extinta configura erro de identificação
de sujeito passivo. O erro de identificação do sujeito passivo impõe cancelamento
do auto de infração.”
“Acórdão no 9101-001.705
Sessão de 18 de julho de 2013
Relator: Jorge Celso Freire da Silva
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
LANÇAMENTO DE OFÍCIO CONTRA EMPRESA EXTINTA REGULARMENTE.
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
A extinção regular da pessoa jurídica, e o cancelamento anterior de sua inscrição
no CNPJ tomam inábil lançamento sobrevindo a tal ato por evidente erro na
identificação do sujeito passivo da obrigação tributária. Trata-se de vicio material e
não mero erro formal.
Recurso Especial Negado.
[...]
Observa-se, também, que desde 23/08/2006, quando a fiscalização recebeu os
documentos de fl. 79/82 enviados pela contribuinte, em resposta ao "Termo de Ciência e
de Continuação de Procedimento", encaminhado para o sócio Antônio Carlos Feres
Barbosa, acima qualificado, o Fisco manifestou-se expressamente ciente do fato de
que a autuada tratava-se de empresa regularmente extinta, porque seu
representante legal apresentou a "Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ", com
data da baixa em 14/06/2005. Portanto, a extinção da empresa e o encerramento
das suas atividades não foram questionados em momento algum pela fiscalização.
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.139 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000625/2010-95

Pois bem, existindo a possibilidade de confirmação da extinção da Pessoa Jurídica
em momento anterior ao lançamento, como indica a DIPJ juntada pela recorrente aos autos,
entendo necessário e prudente encaminhar os autos à Unidade de Origem.
A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, apreciando caso análogo,
quanto à nulidade da Certidão de Dívida Ativa amparada em lançamento efetuado contra a
incorporada, vem firmando novo entendimento pela possibilidade de redirecionamento
automático da execução para empresa sucessora, tendo em vista a versão integral de direitos e
obrigações nos termos do art. 1.116 do Código Civil/2002.
Entretanto, mesmo na aplicação desse entendimento, fez questão o Tribunal de
expressamente fundamentá-lo na ausência de informação do fato por parte do sujeito passivo:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.196.627-SP
(2017/0282029-5) (DJe: 21/10/2020)
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
GRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INCORPORAÇÃO DE
EMPRESAS.
POSSIBILIDADE
DE
REDIRECIONAMENTO
POR
INCORPORAÇÃO
DIANTE
DA
APLICAÇÃO
DO
INSTITUTO
DA
RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO, EXPRESSAMENTE PREVISTO NOS
ARTS. 130 A 133 DO CTN. INDEFERIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO, O QUE É INVIÁVEL DIANTE
DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REJEITADOS.
1. A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no
julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado
dirimiu todas as questões postas de maneira, clara, suficiente e fundamentada.
2. Na hipótese, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos
Embargos de Declaração, uma vez que o acórdão embargado encontra-se devidamente
fundamentado, ao consignar que o Tribunal Paulista apreciou a controvérsia dos autos,
concluindo pela legitimidade passiva da instituição financeira incorporadora para
responder pelas dividas tributária da sociedade empresarial incorporada.
3. Consignou, expressamente, que não se mostra razoável entender que a situação que
deu ensejo á propositura da demanda executiva não fosse conhecida pela instituição
financeira incorporadora.
4. Reexaminar essa questão probatória, a fim de acolher a pretensão da recorrente de
que é nula a CDA porquanto amparada em lançamento não devidamente comunicado ao
Contribuinte, é medida inviável no âmbito do Recurso Especial, por implicar não
somente a revalorização dos fatos, mas a sua própria configuração.
5. Vale acrescentar que não se desconhece a existencia de vasta jurisprudencia desta
Corte Superior que veda a alteração do polo passivo da imputação tributaria no curso da
Execução Fiscal, ainda que em decorrência de sucessão tributária focada no art. 130 do
CTN, a teor da Súmula 392/STJ (A Fazenda Pública pode substituir a certidão de
divida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução).
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.139 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000625/2010-95

6. Todavia, verifica-se que a questão referente á possibilidade de substituição da CDA
para alteração do sujeito passivo da execução, quando ocorre a incorporação da empresa
executada, confere ao caso elemento diferenciador relevante dos paradigmas que
originaram a edição da Súmula 392/STJ, na medida em que as hipóteses tratadas nesses
julgados abarcam somente a substituição do título executivo em nome do antigo
proprietário para fazer constar o adquirente do bem nas hipóteses de divida de IPTU e
de IPVA.
7. Forçoso concluir que nesses casos não houve apreciação do tema ora em exame, em
que uma sociedade é absorvida pela outra, que lhe sucede em todos os direitos e
obrigações, nos termos do art. 227 da Lei 6.404/1976 e do art. 1.116 do Código
Civil/2002, e o patrimônio da empresa incorporada, que deixa de existir, confunde-se
com o próprio património da empresa incorporadora. Peculiaridades do caso concreto
que afastam a incidência da orientação jurisprudencial sumulada nesta Corte Superior
relativamente ao tema dos autos.
8. O fenómeno da incorporação de uma empresa por outra, por ato jurídico privado
celebrado inter partes, é típico da moderna economia empresarial, visando ao
fortalecimento, ao aprimoramento e à expansão de sua estrutura, para aumentar a
participação no mercado competitivo. Mediante esse ajuste, a empresa incorporadora
absorve todo o acervo patrimonial ativo e passivo da empresa incorporada, de
sorte que também migra para o seu patrimônio (da empresa incorporadora) a
responsabilidade pelo pagamento integral dos tributos devidos por esta (a empresa
incorporada), na data da operação de incorporação.
9. Sendo assim, como a incorporadora recebe tanto o ativo como o passivo da empresa
incorporada, torna-se automaticamente responsável também pelas dívidas tributárias da
extinta empresa, diante da aplicação do instituto da responsabilidade por sucessão,
expressamente prevista nos arts. 130 a 133 do CTN, em especial no art. 132.
10. Com base nessas considerações, a Primeira Seção desta Corte firmou
posicionamento segundo o qual, na sucessão empresarial, por incorporação, a sucessora
assume todo o passivo tributário da empresa sucedida, cuidando-se de imposição
automática de responsabilidade tributária. Assim, se o fato gerador ocorre depois da
incorporação, mas o lançamento é feito contra a contribuinte ou responsável originária,
não há falar em necessidade de alteração do ato de lançamento, porquanto a
incorporação não foi oportunamente comunicada, não podendo o incorporador obter
proveito de sua própria omissão. Precedente: EREsp. 1.695.790,'SP, Rei. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 26.3.2019.
11. Logo, a prestação jurisdicional se exauriu satisfatoriamente, não se constatando a
presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, mas apenas a
discordância das partes quanto ao conteúdo da decisão embargada, o que não autoriza o
pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser
ampliados.
12. Embargos de Declaração da Instituição Financeira rejeitados.
Em igual sentido decisão em sede de Agravo Interno no REsp no 1.680.199-SP
(DJe: 19/06/2018):
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPVA.
TRIBUTO
ESTADUAL.
INCORPORAÇÃO DE EMPRESAS. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO
DA EXECUÇÃO FISCAL PARA SUBSTITUIR A PESSOA JURÍDICA EXTINTA
POR INCORPORAÇÃO, DIANTE DA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA
RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO, EXPRESSAMENTE PREVISTO NOS
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.139 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000625/2010-95

ARTS. 130 A 133 DO CTN. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. A 1a. Seção desta Corte Superior consagrou entendimento vedando a alteração do
polo passivo da imputação tributária, no curso da Execução Fiscal, ainda que em
decorrência de sucessão tributária focada no art. 130 do CTN, a teor da Súmula 392/STJ
(A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa – CDA – até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução).
2. Todavia, verifica-se que a questão referente à possibilidade de substituição da CDA
para alteração do sujeito passivo da execução, quando ocorre a incorporação da empresa
executada, confere ao caso elemento diferenciador relevante (distinguishing) dos
paradigmas que originaram a edição da Súmula 392/STJ, na medida em que as hipóteses
tratadas nesses julgados não apreciaram o tema ora em exame, em que uma sociedade é
absorvida pela outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações, nos termos do
art. 227 da Lei 6.404,1976 e art. 1.116 do Código Civil/2002, e o património da empresa
incorporada, que deixa de existir, confundindo-se com o próprio património da empresa
incorporadora. Peculiaridades do caso concreto, que afastam a incidência da orientação
jurisprudencial sumulada nesta Corte Superior, relativamente ao tema dos autos.
[...]
8. Também não se pode impor ao Fisco qualquer penalidade por propor a Execução
Fiscal contra pessoa jurídica já extinta, mesmo porque o inclusão da empresa
incorporada no polo passivo foi consequência da conduta omissiva da incorporadora em
proceder à alteração dos dados da titularidade do veículo perante o DETRAN. Nesses
termos, impedir o redirecionamento, nessa hipótese, equivale a premiar a incorporadora
pela sua própria desídia em cumprir obrigação tributária acessória de atualizar o
cadastro do veículo nos órgãos competentes pela arrecadação do IPVA e aos órgãos de
transito.
Como se nota da jurisprudência, ainda que se admita a peculiaridade nos
lançamentos contra pessoa jurídica incorporada, fato é que se mostra relevante perquirir a
existência (ou não) de comunicação tempestiva da extinção empresarial em momento anterior à
lavratura do Auto de Infração.
Desta feita, VOTO por converter o julgamento do recurso em diligência para que
a Unidade de Origem:
a) Intime a recorrente para apresentação de documentos que comprovem o
registro da incorporação e consequente extinção da Pessoa Jurídica, inclusive
ata da assembleia que aprovou o evento societário;
b) Intime a recorrente para juntar outros documentos necessários que comprovem
a efetiva comunicação ao Fisco da extinção da Pessoa Jurídica e solicitação de
baixa do CNPJ;
c) Junte aos autos telas, extratos e outros documentos que demonstrem a situação
cadastral da recorrente à época da autuação, destacando ter ocorrido (ou não) a
informação pelo sujeito passivo da extinção da Pessoa Jurídica, em momento
anterior ao lançamento, nos termos da legislação então vigente;
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.139 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000625/2010-95

d) Além documentos juntados em virtude do disposto no item “c”, deverá ser
anexado tela com o histórico integral do CNPJ (05.364.944/0001-61)
constante na base de dados da Receita Federal do Brasil.

(assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital